Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A ré ofereceu contrarrazões e suscitou questões preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) intempestividade do recurso; (ii) ilegitimidade passiva da ré; (iii) falha no serviço prestado pela ré; e (iv) direito do autor à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Intempestividade. Nos termos do artigo 42 da Lei no 9.099/1995, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis. A recorrente registrou ciência de forma eletrônica da sentença no dia 12/12/2024, conforme a aba “expedientes”, de forma que o recurso interposto é tempestivo. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso” (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.285/SP, 2022/0148837-5, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.8.2024). No caso, a ré não interpôs o recurso cabível à sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, evidenciando a preclusão de seu direito, uma vez que a matéria foi suscitada somente em contrarrazões, via processual inadequada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1970423, 0703902-96.2024.8.07.0004, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 13.2.2025; Acórdão 1385097, 07060169620208070020, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 10.11.2021. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões não conhecida.
5. A relação jurídica é de consumo e as partes estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, visto que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento lesivo (CDC, art. 17). E segundo o art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. O veículo conduzido pelo autor, de titularidade da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), foi abastecido no estabelecimento comercial da ré com diesel, ocasionando pane no motor (ID 68868339). Em decorrência, o autor respondeu administrativamente pelo ocorrido (Processo SEI no 00111-00004516/2022-35), resultando na aplicação da penalidade de suspensão por dois dias (ID 68868344), assim como no dever de reparar o dano ao erário (ID 68868348).
7. Importa destacar que o estabelecimento comercial da ré, por força de convênio, está autorizado a abastecer veículos da Terracap, utilizando sistema próprio, denominado GOLD, segundo o qual o frentista tem informação pré-cadastrada acerca do combustível a ser utilizado no veículo individualizado pela placa. Nos termos do convênio firmado, a parametrização é realizada pelo órgão pagador, segundo apurado no procedimento administrativo disciplinar (ID 68868343, p. 23).
8. No caso, as provas produzidas atestam que o veículo conduzido pelo autor não foi parametrizado no sistema GOLD para aceitar somente gasolina comum, situação que deu causa ao evento danoso (ID 68868343 – Pág. 40 e 47). Ademais, o autor não comprovou que acompanhou o procedimento de abastecimento de combustível, nos termos do item 6.2.1. da Norma Interna de Utilização do Sistema de Transportes da Terracap.
9. Destarte, não caracterizada falha no serviço prestado pela ré e tampouco violados direitos da personalidade do autor (CDC, art. 14, §3o, I), impõe-se a improcedência dos pedidos de indenização de danos materiais e morais. Escorreita a sentença. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1970849, 0744402-71.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1063151, 07140949620178070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 23.11.2017.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Custas recolhidas (ID 68869421). Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 42; CDC, arts. 14, §3o, I, e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.285/SP, 2022/0148837-5, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.8.2024; AgInt no REsp 1694769/GO, 2011/0299589-7, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.5.2021; TJDFT, Acórdão 1970423, 0703902-96.2024.8.07.0004, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 13.2.2025; Acórdão 1385097, 07060169620208070020, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 10.11.2021; Acórdão 1970849, 0744402-71.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1063151, 07140949620178070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 23.11.2017.